Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007424-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- OBNES BENICHIO
Agravo de Instrumento n. 1007424-30.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício para CRC-JUD, CENSEC, CCSBACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento.
O agravante alega que os mecanismos postos à disposição do poder judiciário foram instituídos para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, bem como que restaram preenchidos todos os requisitos para a sua concessão.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante ajuizou a Execução em face do agravado, porém até o momento não obteve êxito na satisfação integral do crédito.
Requereu então a expedição de ofício para CRC-JUD, CENSEC, CCSBACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento, a fim de obter dados para possível penhora de bens do devedor, o que foi parcialmente concedido nos seguintes termos:
A pretensão de oficiar a CENTRAL DE INFORMAÇõES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, resta prejudicado considerando que não busca bens para garantia desta execução o mesmo se diga do CENSEC.
Ademais, os itens 02 e 05, já são alcançados pelo Sisbajud, já efetivados nos autos.
O item 03, as empresas ali constantes não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco, possuem competência para buscar registros de bens da parte executada. (Id 80823045 dos autos em primeiro grau)
Com relação à expedição de ofício à CRCJUD, a fim de obter informação sobre registros de casamento e óbito de cônjuge do executado, segundo o art. 13 do Provimento no 46/2015 do CNJ, a referida pesquisa pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado.
Quanto às administradoras de meios de pagamentos e CCS-BACEN, em análise perfunctória, com constou da decisão atacada, geralmente são alcançadas pelo SISBAJUD.
No que se refere à SEM PARAR e CONECTCAR, em princípio não há utilidade na medida postulada, pois a utilização dos mencionados sistemas pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.
Por fim, para a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC, embora necessária a intervenção do Poder Judiciário é preciso analisar com cautela para avaliar a real utilidade da medida.
De qualquer forma toda a matéria será aprofundada no mérito do Recurso.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator